Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734532-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIVER BARROS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso, em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator